Tribunal: TJES
Processo: 5002556-80.2026.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão julgador: MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Liberatório
Data de julgamento: 2026-04-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002556-80.2026.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: IGOR DA FONSECA SILVA

COATOR: 2A VARA CRIMINAL DE GUARAPARI/ES

RELATOR: DES. SUBST. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CÔRTES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Nº
5002556-80.2026.8.08.0000

IMPETRANTE: IGOR DA FONSECA SILVA

IMPETRADO: 2A VARA CRIMINAL DE GUARAPARI/ES

ACÓRDÃO

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA. INOCORRÊNCIA. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DOS DELITOS. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS INSUFICIENTES. ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame

Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pela Defensoria Pública em favor de paciente preso desde 18.03.2025, sob alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa, ao fundamento de que, encerrada a instrução criminal em 09.10.2025, o Ministério Público requereu diligência complementar em vez de apresentar alegações finais, o que teria ocasionado indevida paralisação do feito. Requereu-se o relaxamento da prisão ou a substituição por medidas cautelares diversas. A liminar foi indeferida.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) saber se houve excesso de prazo injustificado na formação da culpa, apto a caracterizar constrangimento ilegal; e (ii) saber se permanecem presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva, ou se é cabível a substituição da custódia por medidas cautelares diversas.

III. Razões de decidir

A aferição de excesso de prazo na formação da culpa não decorre de critério puramente aritmético, devendo observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, à luz das particularidades do caso concreto.

No caso, a instrução criminal foi encerrada em 09.10.2025, e o requerimento ministerial de juntada do prontuário médico completo de vítima lesionada não evidencia desídia estatal nem paralisação indevida do feito, mas diligência pertinente para o esclarecimento da extensão das lesões e para a adequada individualização da pena em eventual condenação.

A ação penal envolve imputações de elevada gravidade concreta, compreendendo tentativa de roubo, roubos mediante grave ameaça, estupro e restrição da liberdade das vítimas, com narrativa de invasão domiciliar, submissão sexual da vítima e lesões sofridas por uma das ofendidas durante a fuga, circunstâncias que revelam maior periculosidade social do agente e justificam a preservação da ordem pública.

Permanecem hígidos os fundamentos da prisão preventiva, nos termos do art. 312 do CPP, tendo a revisão periódica prevista no art. 316, parágrafo único, do CPP consignado a ausência de modificação fática relevante, em observância à cláusula rebus sic stantibus.

As condições pessoais favoráveis do paciente, como primariedade e residência fixa, não afastam, por si sós, a custódia cautelar quando presentes elementos concretos que evidenciam risco de reiteração delitiva e necessidade de resguardar a integridade física e psíquica das vítimas. Inadequação das medidas cautelares diversas.

IV. Dispositivo e tese

Ordem denegada.

Tese de julgamento
: “1. O excesso de prazo na formação da culpa deve ser aferido segundo os critérios da razoabilidade e da proporcionalidade, consideradas as particularidades do caso concreto, não se submetendo a contagem meramente aritmética. 2. O requerimento de diligência complementar pertinente à elucidação de circunstâncias relevantes da infração penal não configura, por si só, desídia estatal apta a caracterizar constrangimento ilegal. 3. A gravidade concreta dos delitos e o risco de reiteração delitiva autorizam a manutenção da prisão preventiva, sendo insuficientes as condições pessoais favoráveis para afastá-la.”

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 312 e 316, p.u.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, HC 598.886, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 27.10.2020; entendimento consolidado do STF e do STJ no sentido de que o excesso de prazo deve ser aferido à luz da razoabilidade e das peculiaridades do caso concreto.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Relator / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Nº
5002556-80.2026.8.08.0000

IMPETRANTE: IGOR DA FONSECA SILVA

IMPETRADO: 2A VARA CRIMINAL DE GUARAPARI/ES

VOTO

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado pela DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, em favor de
IGOR DA FONSECA SILVA
, apontando como autoridade coatora o Juízo da 2ª Vara Criminal de Guarapari/ES, sustentando constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa.

A impetrante alega, em síntese, que o paciente encontra-se preso desde 18/03/2025 e que, embora encerrada a instrução criminal em 09/10/2025, o Ministério Público, ao invés de apresentar alegações finais, requereu diligências, o que teria ocasionado indevida paralisação do feito.

Deste modo, alegando a desídia estatal na condução do feito, requer o relaxamento da prisão ou a aplicação de medidas cautelares diversas, aduzindo condições pessoais favoráveis do paciente.

O pedido liminar foi indeferido (ID 18237871). Informações da suposta autoridade coatora (ID 18324617). A Douta Procuradoria de Justiça emitiu parecer da d. Procuradoria de Justiça (ID 18736284) manifestando-se pela denegação da ordem.

Pois bem.

Extrai-se da inicial acusatória que:

“
(...) Consta no inquérito policial em anexo, que serve de base para a presente denúncia, que no dia 16 de março de 2025, nesta Comarca, o denunciado acima qualificado, agindo de forma livre e consciente, mediante violência e grave ameaça, subtraiu para si bens pertencentes a Laila Pessali Golatara, Lara Pessali Goltara Cassilhas e aos pais delas, bem como estuprou Laila Pessali Golatara Cassilhas e tentou subtrair para si bens pertencentes Alejandra Gereige Reyes.

Na data de 16 de março de 2025, na Av. Paris, Bairro Praia do Morro, por volta de 8h30min, o réu abordou Alejandra Gereige Reyes em via pública e anunciou o assalto, determinando que ela entregasse o telefone sob a ameaça de lhe dar um tiro. Diante da negativa da vítima, o réu desferiu um soco na cabeça dela, mas o réu não conseguiu consumar seu intento porque a vítima saiu correndo mesmo depois de agredida. Tamanha foi a violência do golpe sofrido que os óculos da vítima ficaram caídos no chão.

Algum tempo depois, nesse mesmo dia, o réu invadiu a residência de Lara Pessari Goltara Cassilhas e de Laila Pessali Golatara Cassilhas, situada na Rua Rio Grande do Sul, nº 14, Bairro Aeroporto e subtraiu, mediante grave ameaça e simulação de porte de arma, diversos bens tais como jóias, relógios, bolsa, pulseira, dinheiro e celulares pertencentes a elas e aos pais delas.

Em determinado momento da ação criminosa, o réu determinou que Laila tirasse a roupa, arreou as calças e determinou que ela fizesse sexo oral nele, sob a ameaça de que “havia outros dois caras lá embaixo”, o que foi obedecido pela vítima, tendo o réu fugido em seguida levando os bens subtraídos.

Num instante de descuido do acusado, Lara conseguiu fugir através de um telhado e se lesionou durante a queda, tendo que receber atendimento hospitalar, tendo sofrido um corte profundo na parte posterior da perna esquerda, teve uma vértebra fraturada, tomou 5 pontos e está usando uma cinta de compressão, o que deve ser considerado no momento da fixação da pena em caso da provável condenação.

A investigação policial revelou ainda que o réu manteve as vítimas Lara e Laila reféns durante considerável período, restringindo a liberdade delas.

Acionados, policiais militares conseguiram prender o denunciado em flagrante delito, quando estava sendo agredido por populares.

Ouvido na esfera policial, o réu confessou todos os delitos que lhe foram imputados.”

A materialidade e os indícios suficientes de autoria restaram sobejamente demonstrados pelo Boletim Unificado nº 57495321, pelo Auto de Apreensão e pela própria confissão do réu em sede policial.

No que tange à tese de constrangimento ilegal por excesso de prazo, verifico que esta tese argumentativa não merece prosperar.

Conforme consolidada jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça e das Cortes Superiores, a aferição de excesso de prazo na formação da culpa não se submete a um critério meramente aritmético, devendo ser analisada sob o prisma dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando-se as particularidades e a complexidade de cada caso concreto.

Na hipótese vertente, observa-se que a instrução criminal foi tecnicamente encerrada em 09 de outubro de 2025, após a colheita de depoimentos que exigiram, inclusive, a condução coercitiva de uma das vítimas. O subsequente requerimento ministerial para a juntada do prontuário médico completo da vítima Lara Pessali Goltara perante o Hospital Meridional não configura desídia estatal ou inércia do Poder Judiciário. Trata-se, em verdade, de diligência imprescindível para a elucidação da gravidade das lesões sofridas e para a escorreita fixação da pena em eventual sentença condenatória, atendendo ao dever de busca pela verdade real.

Assim, o feito tramita regularmente, sem retardamento injustificado que autorize o relaxamento da custódia.

Ademais, os fundamentos que ensejaram a decretação e a manutenção da prisão preventiva permanecem hígidos e amparados no artigo 312, do Código de Processo Penal.

A custódia cautelar mostra-se necessária para a garantia da ordem pública, dada a extrema gravidade concreta das condutas e o
modus operandi
empregado, que revela acentuada periculosidade social do agente.

A reiteração da medida constritiva, em sede de revisão periódica prevista no artigo 316, parágrafo único, do CPP, fundamentou-se na inexistência de alteração fática que justificasse a soltura (cláusula
rebus sic stantibus
).

Conforme destacado no parecer da douta Procuradoria de Justiça Criminal, a substituição da prisão por medidas cautelares diversas revela-se insuficiente diante do risco real de reiteração delitiva e da necessidade de resguardar a integridade física e psíquica das vítimas.

Nesse sentido, deve-se prestigiar o princípio da confiança no Juiz da causa, que, pela proximidade com as provas, possui melhores condições de avaliar a conveniência da custódia.

Por fim, é imperioso consignar que a presença de condições pessoais favoráveis, como a alegada primariedade e residência fixa, não possui o condão de, isoladamente, garantir a liberdade provisória quando os requisitos autorizadores da segregação cautelar estão presentes nos autos.

A jurisprudência citada pela defesa não se amolda perfeitamente ao caso, visto que aqui se trata de delitos de extrema gravidade concreta (estupro e roubo majorado), cujas circunstâncias justificam a manutenção da medida extrema. Dessa forma, em consonância com o parecer ministerial, não vislumbro a ocorrência de coação ilegal na liberdade de locomoção do paciente.

Ante o exposto,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)